Tribunal: TCU
Processo: 000.121/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em edital de pregão eletrônico cujo objeto é a formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de upgrade, subscrição de licenças de softwares do tipo suíte de escritório (Microsoft 365) e créditos Azure.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, com requerimento de adoção de medida cautelar, com vistas a verificar a regularidade dos atos relacionados ao edital do Pregão Eletrônico (PE) 48/2020 do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1), cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de upgrade, subscrição de licenças de softwares do tipo suíte de escritório (Microsoft 365) e créditos Azure, com garantia de atualização das versões, pelo período de 12 (doze) meses; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 234 e 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o, in fine, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar; 9.3. no mérito, considerar a Denúncia parcialmente procedente; 9.4. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1) que: 9.4.1. a decisão pela contratação em lote único do PE 48/2020 não foi fundamentada de maneira adequada e explícita no Estudo Técnico Preliminar, tendo em vista que, em princípio, licenças para softwares aplicativos constituem uma solução de TI diferente dos serviços de computação em nuvem, em descumprimento ao art. 15, IV, c/c o art. 23, § 1o, da Lei 8.666/1993, ao art. 12, § 2o, I e § 3o, da IN - SGD/ME 1/2019 e à Súmula - TCU 247; 9.4.2. a decisão pela escolha de indicação de marca, com fundamento no princípio da padronização, para os serviços de nuvem (Azure Monetary Commitment) no âmbito do Pregão 48/2020 não foi justificada de maneira explícita e adequada no Estudo Técnico Preliminar, com a devida realização de uma ampla pesquisa e comparação efetiva com alternativas existentes, demonstrando que a solução escolhida é a mais vantajosa e a única que atende as necessidades da entidade, em descumprimento à Lei 8.666/1993, art. 15, § 7o, I, à IN - SGD/ME 1/2019, art. 11, inciso II, e à jurisprudência do TCU; 9.5. deferir, com fundamento no art. 163, § 2o, do Regimento Interno do TCU e no art. 16, § 4o, da Portaria-TCU 114/2020, o pedido de vistas formulado pela empresa Brasoftware com relação às peças não sigilosas dos presentes autos; 9.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 9.7. informar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1), à empresa Brasoftware Informática LTDA. e ao denunciante que o presente Acórdão, bem assim o Relatório e o Voto que o fundamentam, poderão ser acessados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.